Tribunal: TJDFT
Processo: 0016255-49.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO. ART. 206, § 3o, INCISO VIII, DO CC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, INCISO III, §§ 1o E 4o, DO CPC, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 14.195/21. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DA PARTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É de três (3) anos o prazo prescricional da pretensão de execução de título de crédito consistente em cédula de crédito bancário, nos termos do art. 206, § 3o, inciso VIII, do CC.
2. A prévia intimação da parte para se manifestar sobre a implementação do prazo de prescrição intercorrente é suficiente para se concluir pela observância do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, ainda que o prazo para manifestação transcorra in albis, nos termos do art. 10 e art. 921, § 5o, ambos do CPC.
3. Nos termos do art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC, na redação anterior à Lei no 14.195/21, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis, pelo prazo de um (1) ano, durante o qual se suspende a prescrição. Decorrido o prazo, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
4. Verificada a inércia da parte exequente na busca pela satisfação de seu crédito, ao não adotar as providências necessárias e úteis para localização de bens do devedor, é inviável cogitar da suspensão do prazo prescricional, ainda que no regime anterior à Lei no 14.195/21, razão pela qual se mostra correta a sentença de extinção da execução pelo implemento do prazo de prescrição intercorrente.
5. Apelo não provido.